Tribunal: TJES
Processo: 5001576-58.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-58.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARIZETE CRUZ GONCALVES e outros
RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente MARIZETE CRUZ GONCALVES.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO COM PRETENSÃO PRESCRITA. DESCONTOS ILÍCITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL NA PROPORÇÃO DO DANO DEMONSTRADO.
QUANTUM
ADEQUADO (R$ 5.000,00). RECURSOS A QUE SE NEGAM PROVIMENTO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em que o Recorrente CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, por um lado, insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição dos débitos impugnados e determinou a parcial restituição do montante indicado pela parte autora, bem como o condenou em danos morais e, de outro, a Recorrente MARIZETE pugna pela reforma da sentença quanto à rejeição parcial do pedido de indenização por danos materiais.
2. Quanto à pretensão recursal do Recorrente CHINA BANK, como bem observado pelo Juízo sentenciante, não há dúvidas acerca da ocorrência da prescrição da pretensão à cobrança dos débitos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/02 (prescrição quinquenal).
3. Efetivamente, a prescrição da pretensão não extingue o débito em si, mas apenas torna-o inexigível (sobretudo judicialmente). Nesse sentido, atua o fenômeno prescritivo em dupla faceta: impede a repetição de indébito por parte do devedor que paga a dívida prescrita (defesa do credor) e, além disso, faculta ao devedor o pagamento espontâneo/voluntário do débito (passando-se de obrigação jurídica para obrigação moral, não pode mais o credor, a partir da prescrição, valer-se de métodos unilaterais que constranjam o devedor ao pagamento). No caso, a imputação de descontos em benefício previdenciário por ato unilateral da parte CHINA BANK se consubstancia em conduta abusiva do credor
in casu
, que redunda em evidente violação da esfera extrapatrimonial da devedora, cuja compensação pelos danos morais se deu em patamar adequado (R$ 5.000,00), observados a gravidade da conduta, a extensão do dano, o porte econômico da Recorrente e a condição socioeconômica da Recorrida.
4. No que diz respeito à irresignação da recorrente MARIZETE, também não merece reparos a r. sentença, tendo em vista que a indenização por danos materiais se dá na extensão do prejuízo demonstrado (art. 944, CC), não havendo que se falar em presunção dos montantes supostamente descontados, sendo certo que o Juízo de origem observou adequadamente os descontos, cuja restituição fazia jus a parte autora.
5. Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO ambos os Recorrentes CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A e MARIZETE CRUZ GONCALVES ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda, ficando, entretanto, em relação à Recorrente MARIZETE, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.